Tribunal: TJES
Processo: 5012194-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012194-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGRAVADO: VALKIRIA TEODORO DOS SANTOS GRACA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012194-74.2025.8.08.0000

AG
V
TE:
IPSJON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGVD
A
:
VALKIRIA TEODORO PERUCH

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/94. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE E LEVANTAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha deferido a compensação de créditos recíprocos entre as partes, autorizou a reserva de honorários contratuais em favor da patrona da parte exequente. O agravante sustentou a impossibilidade da reserva diante da extinção integral do crédito da agravada pela compensação, bem como a inexistência de valor disponível para levantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reserva de honorários contratuais, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, quando o crédito da parte exequente é integralmente extinto por compensação de créditos recíprocos, inexistindo valor remanescente disponível para levantamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 pressupõe a existência de crédito disponível para levantamento ou expedição de precatório ou RPV, sobre o qual possa incidir a reserva de honorários contratuais.

A aplicação do dispositivo legal exige a existência de execução para pagamento de quantia, a juntada do contrato de honorários e a possibilidade concreta de recebimento de valores pela parte constituinte.

A compensação de créditos extingue as obrigações até o limite do menor valor, nos termos do art. 368 do Código Civil, impedindo a subsistência de crédito disponível em favor da parte exequente.

No caso concreto, o crédito da agravada foi integralmente absorvido pela compensação deferida pelo Juízo singular, inexistindo saldo remanescente apto a justificar a reserva de honorários contratuais ou a expedição de mandado de levantamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização de compensação inviabiliza a aplicação do art. 22, §4º, do Estatuto da Advocacia, por inexistir crédito principal a ser recebido pela parte.

A discussão acerca da possibilidade jurídica da compensação não integra o objeto do presente agravo de instrumento, por estar submetida a recurso autônomo, limitando-se a controvérsia à validade da reserva de honorários contratuais.

O bloqueio cautelar incidente sobre os bens da agravada não impede a extinção da obrigação pela compensação e tampouco autoriza a reserva de honorários sobre crédito indisponível.

A impossibilidade de reserva de honorários contratuais não afasta o direito da advogada de cobrar os valores pactuados diretamente de sua cliente em ação própria fundada no contrato de honorários.

A manutenção da reserva de honorários sobre crédito inexistente implicaria enriquecimento sem causa e desvirtuamento do instituto previsto no Estatuto da Advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reserva de honorários contratuais prevista no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 exige a existência de crédito disponível para levantamento pela parte representada.

A compensação de créditos extingue a obrigação até o limite do menor valor, inviabilizando a reserva de honorários quando inexistir saldo remanescente em favor da parte.

A inexistência de crédito principal impede a expedição de mandado de levantamento e o destaque de honorários contratuais nos próprios autos.

O advogado pode exigir os honorários contratuais diretamente de seu cliente por meio de ação autônoma quando inviável a reserva judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º; CC, art. 368; CPC/2015, arts. 223, 502, 505, 507, 508, 509, §4º, 535, VI, e 917, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.044.062/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 21.10.2008, DJe 18.11.2008; TJPR, AI nº 0089566-02.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJSP, AI nº 2081511-88.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012194-74.2025.8.08.0000

AG
V
TE:
IPSJON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGVD
A
:
VALKIRIA TEODORO PERUCH

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

Agravo de Instrumento

interposto pelo

IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, nos autos de cumprimento de sentença nº 0000706-02.2008.8.08.0067, onde, embora tenha sido deferida a compensação de créditos entre as partes, também foi autorizada a reserva de honorários contratuais em favor da patrona da parte exequente
,
Valkiria Teodoro Peruchi
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) o crédito da agravada é originário de condenação por ato de improbidade administrativa, possuindo natureza pública e indisponível; (ii) desde 2008 há decisão cautelar transitada em julgado determinando o bloqueio de valores da agravada, impedindo qualquer levantamento; (iii) a compensação de créditos extinguiu integralmente o valor devido, não restando crédito líquido e disponível para destaque; (iv) honorários contratuais não podem ser destacados sem crédito principal em favor da parte, cabendo à advogada cobrar diretamente de sua cliente; (v) a decisão agravada viola a coisa julgada e afronta os princípios da moralidade administrativa e da supremacia do interesse público; e que (vi) há urgência na concessão de efeito suspensivo, sob pena de prejuízo irreparável ao erário municipal.

A controvérsia cinge-se a saber se é possível a reserva de honorários contratuais, com amparo no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, quando o crédito da parte é integralmente absorvido pela compensação de créditos recíprocos, de modo que nada remanesce a ser recebido pela constituinte.

O art. 22, §4º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, nos processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita, ou quando houver honorários contratuais, o advogado poderá requerer que os honorários sejam reservados e pagos diretamente a ele, mediante levantamento de valores ou expedição de precatório ou RPV. A norma pressupõe, portanto, a existência de um crédito efetivamente disponível a ser recebido pela parte, pois é sobre esse valor que incide a reserva.

A aplicação do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, depende da existência de: a) uma execução para pagamento de quantia mediante o levantamento de valores ou expedição de precatório; b) juntada do contrato de honorários celebrado pelo advogado e c) intimação do autor-constituinte para manifestar-se sobre eventual pagamento da verba.

No caso concreto, o Juízo singular deferiu a compensação dos créditos recíprocos entre as partes. De um lado, o IPSJON detém crédito de aproximadamente R$ 6.410.873,82, decorrente de condenação por improbidade administrativa; de outro, a agravada VALKIRIA TEODORO DOS SANTOS GRACA possui crédito de aproximadamente R$ 400.000,00, relativo a diferenças salariais.

Com a compensação, as obrigações extinguem-se até o limite do menor crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil, não restando, portanto, valor algum a ser recebido pela agravada. Consequentemente, inexiste base material sobre a qual possa incidir a reserva de honorários contratuais, bem como expedição de mandado de levantamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, autorizada a compensação, não há falar em reserva de honorários contratuais, pois o crédito principal é extinto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA ? OBRIGAÇÃO DE FAZER X OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ? RECEBIMENTO PELO PATRONO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, § 4º, DA LEI 8.906/94 - COMPENSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO - OMISSÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - SÚMULA 284/STF - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA.
1. A lei possibilita ao advogado, no processo em que atuou, por ocasião em que o cliente recebe valores por precatório ou por levantamento de valores depositados em juízo, a separação do quantitativo dos honorários contratados, protegendo-se assim de uma futura cobrança ou mesmo execução. 2. Em se tratando de execução de obrigação de fazer, na hipótese de autorização de compensação de valores reconhecidos em ação de conhecimento, inexiste crédito a receber por precatório ou outra forma de satisfação da dívida, de forma que se mostra inaplicável o art. 22, § 4º, do EOAB. [...].
(REsp n. 1.044.062/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 18/11/2008.).

E, ainda, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS . INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR A SER RESTITUÍDO E O SALDO DEVEDOR JUNTO AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, § 4º, DA LEI 8 .906/94 NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Autorizada na sentença a compensação entre o crédito a ser restituído à parte autora/exequente e eventuais saldos devedores junto à cooperativa/executada, inexistindo crédito a receber pelo exequente, se mostra inviável o pedido de reserva de honorários contratuais nos moldes pleiteados (art. 22, § 4º, do EOAB)
.Agravo de instrumento não provido. (TJ-PR 00895660220248160000 Ampére, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente ( CPC/2015, art. 509, § 4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão ( CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada ( CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC/2015, art . 508)- Admissível a arguição de compensação de créditos em sede de embargos à execução ( CPC/2015, art. 917, VI), embora necessário o ajuizamento de ação própria, se os embargantes pretenderem a cobrança do saldo credor remanescente apurado após a compensação, entendimento aplicável também à fase de cumprimento de sentença ( CPC/2015, art. 535,
VI)- Admissível a reserva de honorários advocatícios contratuais, em favor do Advogado, nos próprios autos em que promove a juntada de contrato, desde que não haja litígio entre a parte outorgante e o Advogado constituído, ou entre este e os novos patronos nomeados no feito, hipóteses estas em que a satisfação das obrigações contratuais deverão ser objeto de ação autônoma - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em acolher a impugnação oferecida pela parte agravada, extinguindo a fase de cumprimento de sentença iniciada pela parte agravante (a) pela existência de causa extintiva da obrigação, qual seja, a compensação, devidamente autorizada pelo título judicial exequendo, em situação em que o valor a que a parte agravante foi condenada a restituir, sem a incidência de juros moratórios e correção monetária, já é superior ao valor executado pela parte autora a título de danos materiais e morais, devidamente atualizado e (b) ainda que admissível a reserva de honorários advocatícios contratuais, em favor do Advogado, nos próprios autos em que promove a juntada de contrato, em situação em que não haja litígio entre a parte outorgante e o Advogado constituído, caso dos autos, (b. 1) reconhece-se que, nesta relação jurídica, figuram como credor e devedor, respectivamente, advogado e sua cliente e (b . 2) ante a inexistência de crédito a ser executado em favor de sua cliente, não há que se falar em "resguardo de honorários contratuais" nem de "preferência de crédito".
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20815118820208260000 SP 2081511-88.2020 .8.26.0000, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/08/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

A argumentação da agravada de que o crédito possui natureza alimentar e, portanto, seria impenhorável e não compensável, não merece acolhimento nesta sede. A compensação foi deferida pelo Juízo singular e não é objeto deste recurso – foi impugnada em agravo de instrumento autônomo (nº 5012376-60.2025.8.08.0000). A discussão sobre a possibilidade jurídica da compensação foge ao âmbito deste recurso, que se limita à reserva de honorários contratuais, acessória ao crédito principal. Se a compensação vier a ser desconstituída no outro recurso, a reserva poderá ser reavaliada; mas, enquanto subsistir a compensação, inexiste crédito a ser recebido.

Tampouco socorre a agravada a alegação de que o bloqueio cautelar de 2008 impediria a compensação. O bloqueio cautelar é medida acautelatória que não interfere na extinção da obrigação pela compensação, que opera efeitos materiais independentemente de constrição judicial. A reserva de honorários contratuais, repita-se, pressupõe a existência de valor disponível para levantamento; se o bloqueio impede o levantamento, por igual razão impede a reserva, pois o crédito não está disponível.

Por fim, a advogada da agravada não fica desamparada. Poderá cobrar seus honorários contratuais diretamente de sua cliente, em ação própria, com base no contrato de honorários juntado aos autos. O que se veda é a reserva sobre um crédito que, por força da compensação, não existe mais, sob pena de enriquecimento sem causa e de desvirtuamento do instituto.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformar a decisão objurgada e, com efeito, indeferir o pedido de reserva de honorários contratuais formulado pela agravada, bem como a expedição de seu inerentes mandado de levantamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.